Tribunal: TCU
Processo: 023.055/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria de Jeova Luis de Figueiredo Epaminondas no cargo de Professor do Magistério Superior da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do ato de aposentadoria de Jeova Luis de Figueiredo Epaminondas no cargo de Professor do Magistério Superior da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, submetido à apreciação deste Tribunal nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria de Jeova Luis de Figueiredo Epaminondas; 9.2. dar ciência deste acórdão ao interessado e à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.